Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0724330-19.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ARTHUR JORGE SANTOS LIMA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao reclamante para comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II) Também deverá esclarecer qual o precedente vinculante do STJ que entende ter sido ofendido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator